Tribunal: TJDFT
Processo: 0751638-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751638-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: LEDA MARIA ANDRADE LENZA RAMOS AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo espólio de LEDA MARIA ANDRADE LENZA RAMOS contra decisão proferida em processo de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada. O agravante alega, em síntese, que falta ao título os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade; que há divergência entre os repasses e os descontos; há cobrança de taxa diversa da contratada; inocorrência de mora e cobrança arbitrária de encargos; inexistência de preclusão, visto que nos embargos á execução as questões suscitadas não foram apreciadas, visto que o processo se encontra paralisado, sem decisão de mérito. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECISÃO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “A parte executada apresentou impugnação à penhora do veículo, IDs 197463354 e 197463379, sob a alegação, entre outras, de inexigibilidade do título por ausência de pressupostos ínsitos a ele; cláusulas leoninas; e excesso de execução (juros abusivos). Subsidiariamente, pretende que eventual produto de alienação do bem somente seja repassado ao credor após apuração do correto valor da dívida. Adicionalmente, requer condenação da parte em litigância de má-fé. O credor, por seu turno, rechaça as alegações, defendendo a legitimidade das cláusulas contratuais, sobretudo quanto à taxa de juros, bem como o preenchimento dos requisitos da cédula de crédito bancário, conforme a lei. É o breve relato. Decido. A despeito dos argumentos, verifica-se que eles estão à margem da angusta via da impugnação, pois são próprios de embargos (CPC 917). Aliás, ressalte-se que a devedora já opôs embargos à execução, sob o no 0739283-14.2023.8.07.0001, em que repisa os argumentos lançados na impugnação, sendo vedada nova apreciação, em face do disposto no artigo 507 do CPC. De mais a mais, quanto à impugnação à penhora do veículo em si, nada trouxe de concreto para afastá-la, como, por exemplo, constituir ferramenta de trabalho. Noutro giro, não há lugar condicionar a destinação do produto de eventual alienação do bem, porquanto a execução se realiza no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de expropriação para realização de seu crédito (CPC 797), salvo de houver concurso de outros, com privilégio, o que não se vê na hipótese. Por fim, não foi apontada ne demonstrada nenhuma conduta atentatória à dignidade da justiça por parte do credor, não sendo possível a imposição dessa reprimenda a ele (CPC 774). Posto isso, rejeito a impugnação apresentada pela executada. Tendo em vista que o endereço em que localizado o veículo é em Goiânia/GO (ID 197357940), expeça a Secretaria a carta precatória para reavaliação e remoção do bem ao depósito público e, depois, o exequente deverá providenciar sua distribuição (no prazo de 15 dias), instruída com as peças previstas no artigo 260 do Código de Processo Civil e com o respectivo recolhimento das custas necessárias ao seu cumprimento, devendo acompanhar as diligências perante o Juízo deprecado. Após a juntada do comprovante de distribuição da carta, caso nada seja requerido, aguarde-se pelo prazo de 120 dias, findo o qual a parte deverá noticiar o andamento da carta precatória. Após, o leilão judicial, depois de apreendido o veículo, será realizado de forma eletrônica por este Juízo , facultando-se a venda direta e a indicação de leiloeiro (dentre os oficiais) pelo exequente. Publique-se. “ Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque, conforme assentado na decisão ora agravada, as questões suscitadas são próprias dos embargos à execução, e, assim, se já opostos, deve aguardar o desate da controvérsia. Ademais, o perigo de dano irreparável não se encontra suficientemente caracterizado, visto que eventual alienação do bem somente ocorrerá após o cumprimento das diligências a serem efetivadas por carta precatória, sabidamente morosa, de maneira não possa aguardar o pronunciamento do colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator